Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-43.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600400-43.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600400-
43.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC c/c art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 c/c art. 30, III da Lei 9.504/1997, e desaprovou
as contas eleitorais apresentadas nestes autos. Determinou o recolhimento do valor repassado ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de
Contas Eleitorais de Emerson Dalzotto Santos, para o cargo de vereador, referentes às eleições
2024. conforme parecer parcial (Id. 126110001), identificou-se o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira
Schmidt - UNIÃO), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), violando o disposto no art. 17, § 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando eventual Recurso de Fonte Vedada. Intimado a se
manifestar, o candidato alegou que "os partidos União Brasil e Movimento Democrático Brasileiro,
estiveram coligados na eleição majoritária, e dessa forma indiscutível que a houve benefício da
candidatura da prefeita Elizabeth, aliás, reeleita, pelo material confeccionado em conjunto com o
vereador". Destaca, ainda, que "houve doação em 30.08.2024, de valores originários da própria
prefeita em montante suficiente para fazer frente a esta doação, que embora tenha saído da conta
FEFC, poderia ter sido transferido diretamente da conta doação, não havendo qualquer
impedimento para tanto". SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON DALZOTTO SANTOS (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483814
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44483814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.915

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600400-43.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: EMERSON DALZOTTO SANTOS
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com pedido de efeitos
modificativos, em face de acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral e manteve a sentença que desaprovou contas de campanha
relativas às Eleições 2024.
Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição na decisão
embargada, especialmente quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da segurança jurídica, além de
mudança de entendimento jurisprudencial após a entrega das contas.

Num. 44483814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou
contradição no acórdão embargado, relativamente à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da segurança jurídica,
bem como sobre a suposta mudança de entendimento jurisprudencial
em momento posterior à apresentação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de
Processo Civil, e exigem a presença de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
6.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e
fundamentada a tese quanto à vedação de repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos
coligados na eleição majoritária para candidatos proporcionais, com
base na EC nº 97/2017, art. 17 da CF, Resolução TSE nº 23.607/2019
e no julgamento da ADI nº 7214/DF pelo STF.
7. A jurisprudência do TSE tem reafirmado esse entendimento,
inclusive em precedentes que envolvem repasse estimável em
dinheiro.
8. A alegação de que a decisão não analisou suficientemente os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade não se sustenta, pois o
acórdão embargado consignou que a irregularidade envolveu 30,41%
dos recursos, percentual incompatível com a aplicação de tais
princípios.
9. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria decidida
nem à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.
10. Eventual inconformismo deve ser submetido à via recursal própria,
conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos e rejeitaidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão que, com base em jurisprudência consolidada, desaprova
contas com repasse irregular de recursos do FEFC entre partidos
coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais,
sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos
de declaração.”
Dispositivos relevantes citados:
- Código Eleitoral, art. 275;
- Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025;
- Constituição Federal, art. 17, §§1º e 3º;
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§1º, 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em

Num. 44483814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
03/10/2022;
- AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, julgado
em 08/09/2022;
- AgR-REspEl nº 060179762, Rel. Min. André Ramos Tavares,
julgado em 25/04/2024;
- PCE nº 060057423, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado
em 02/09/2024;
- TSE AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
julgado em 22/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON DALZOTTO SANTOS, com pedido
de efeitos modificativos, por meio do qual visa reformar o Acórdão nº 65.966 proferido pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
que julgou as contas desaprovadas, determinando o recolhimento do valor repassado oriundo do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), de acordo com o contido no art. 17, §2º
e §9º, da Resolução TSE nº 23607/2019.
Em suas razões (ID 44348067), o embargante alega, em síntese, que: a) houve omissão e
contradição na decisão; b) não foi analisada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; c) não considerou a jurisprudência favorável em casos similares; d) a mudança de
interpretação da Justiça Eleitoral ocorreu após a apresentação das contas; e) o candidato não
poderia prever que o entendimento seria alterado durante o julgamento; f) a aplicação retroativa
da nova interpretação viola o princípio da segurança jurídica.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para julgar as contas
aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se da seguinte forma: “Ausentes as hipóteses que
justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é medida de rigor”. (ID 44388566)
É o breve relatório.

Num. 44483814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, nesta seara eleitoral, estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz
ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.”

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

Num. 44483814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
III - corrigir erro material.”

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que apresentou
a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), considerados
irregulares.
2. O recorrente defendeu a legalidade do repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias e sua aplicação em benefício mútuo das
candidaturas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sob o fundamento de que o repasse de recursos entre partidos coligados em
pleitos majoritários para candidatos proporcionais configura irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de repasse de recursos do
FEFC entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais; e (ii) a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, proíbe o repasse de recursos do FEFC entre partidos ou candidatos
que não sejam coligados na mesma circunscrição e modalidade de disputa.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214/DF, fixou que é vedado o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e
proporcionais, mesmo que os partidos estejam coligados na disputa majoritária, em
respeito à proibição de coligações em eleições proporcionais estabelecida pela EC
nº 97/2017.
7. A jurisprudência do TSE reforça a vedação, destacando que tais práticas
comprometem a transparência no uso de recursos públicos e violam as regras de
financiamento eleitoral.
8.Não se aplica a proporcionalidade ou razoabilidade para relativizar
irregularidades que representam 30,41% dos recursos movimentados, considerando

Num. 44483814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
a gravidade da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos coligados nas eleições
majoritárias para candidatos proporcionais, em razão da vedação de coligações em
eleições proporcionais, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, reafirmada pela ADI nº 7214/DF.”

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “ a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria vedação
no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas proporcionais
“desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação”.
Ainda, trouxe julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa-fé do
prestador e a ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das
contas com ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17...
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”

Num. 44483814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22

No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
“Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.”

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019,
QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO
POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS

Num. 44483814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final
nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-
10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO

Num. 44483814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E
VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
ARGUMENTOS
INAPTOS
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de
lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I,
a, do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30
do TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados
a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de
15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos
da decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS
ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO

Num. 44483814 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS
ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA. IRREGULARIDADES
QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A 0,90% DA
MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e implica
na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes
desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE
PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR
MÓDICO
EM
TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO
DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial
para aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que seja
estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa eleição
proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações para o pleito
majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.

Num. 44483814 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo
a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a
legislação de regência são consideradas irregulares, impondo–se a
determinação de ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos
do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos
com fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min.
André Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Assim, é fato incontroverso que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº
7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso dos autos, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 30,41% frente aos recursos aplicados em campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão.

Num. 44483814 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
Pelo contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.

Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600400-43.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 EMERSON DALZOTTO SANTOS
VEREADOR, EMERSON DALZOTTO SANTOS - Advogados dos EMBARGANTES: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.

Num. 44483814 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364519600000043426525
Número do documento: 25050613364519600000043426525
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 16:01:22
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025